Tribunal: TJPA
Processo: 0810549-64.2026.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12588 - Crimes Conexos
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0810549-64.2026.8.14.0000

REQUERENTE: GUSTAVO MATHEUS SILVA SANTOS

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada por condenado pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, contra sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº 0008016-78.2016.8.14.0401, sob alegação de que a condenação teria se fundamentado exclusivamente em reconhecimento fotográfico irregular, realizado após divulgação de matéria jornalística referente à sua prisão por fato diverso. Sustenta nulidade do reconhecimento por inobservância do art. 226 do CPP, negativa de autoria, inexistência de identificação no laudo pericial de imagens e exclusão de sua participação pelo corréu confesso, requerendo absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP compromete a validade da condenação; (ii) estabelecer se o reconhecimento pessoal realizado em juízo, sob contraditório, constitui elemento probatório autônomo apto a sustentar o édito condenatório; e (iii) determinar se a revisão criminal pode ser utilizada para rediscutir matéria probatória já apreciada nas instâncias ordinárias sem apresentação de prova nova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal possui natureza excepcional e não se presta à reapreciação ampla do conjunto probatório nem à substituição dos recursos ordinários já esgotados.

O requerente não apresenta prova nova apta a demonstrar sua inocência, limitando-se a reiterar argumentos já examinados e rejeitados na ação penal originária e em sede recursal.

O reconhecimento da autoria não se fundamenta exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, mas também em reconhecimento pessoal efetuado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O reconhecimento pessoal realizado em audiência, perante magistrado, Ministério Público e defesa, possui especial força probatória e, aliado às declarações firmes da vítima, sustenta validamente a condenação.

Eventuais irregularidades ocorridas na fase inquisitorial são superadas pela confirmação judicial da autoria mediante reconhecimento pessoal em juízo corroborado por outros elementos probatórios.

A jurisprudência do STJ afasta nulidade automática decorrente da inobservância do art. 226 do CPP quando o reconhecimento é confirmado por outras provas produzidas judicialmente.

A pretensão revisional busca apenas conferir nova interpretação às provas já valoradas pelas instâncias ordinárias, finalidade incompatível com os limites objetivos da revisão criminal previstos no art. 621 do CPP.

A preservação da coisa julgada penal exige demonstração inequívoca de erro judiciário ou manifesta contrariedade da condenação à evidência dos autos, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão criminal improcedente.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscussão de provas já apreciadas nas instâncias ordinárias.

O reconhecimento pessoal realizado em juízo, sob contraditório e ampla defesa, constitui prova apta a sustentar condenação criminal.

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP na fase inquisitorial não acarreta nulidade automática quando a autoria é confirmada judicialmente por outros elementos probatórios idôneos.

A ausência de prova nova impede a desconstituição da coisa julgada penal em sede revisional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI. CPP, arts. 226, 386, VII, 621, I e III. CP, art. 157, §2º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 861289/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18.06.2024, DJe 26.06.2024; STJ, AgRg no HC 955577/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.02.2025, DJe 17.02.2025; STJ, AgRg no HC 911007/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26.02.2025, DJe 10.03.2025; STJ, AgRg no AREsp 1920189/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.02.2024, DJe 26.02.2024; STJ, EDcl na RvCr 6268/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Seção, j. 23.10.2024, DJe 30.10.2024; TJPA, RVCR 00071333920178140000, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, Seção de Direito Penal, j. 17.12.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER E NEGAR PROCEDENCIA,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL ajuizada por GUSTAVO MATHEUS SILVA SANTOS, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, em face de sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº
0008016-78.2016.8.14.0401, oriunda
da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

Sustenta o revisionando, em síntese, que sua condenação teria se baseado exclusivamente em reconhecimento fotográfico irregular e contaminado, realizado pelas vítimas após visualização de matéria jornalística divulgando sua prisão por fato diverso, circunstância que teria maculado toda a cadeia de reconhecimento posteriormente realizada. Aduz que os procedimentos previstos no art. 226 do Código de Processo Penal não foram observados, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, de modo que o édito condenatório estaria fundado em prova ilícita e destituída de confiabilidade.

Alega, ainda, que jamais participou do roubo objeto da ação penal originária, asseverando que sua única vinculação a fato criminoso refere-se a outro delito que ensejou sua prisão em flagrante e a subsequente publicação jornalística mencionada pelas vítimas. Afirma que o corréu JONAS VASCONCELOS DA RESSURREIÇÃO, apontado como réu confesso, teria excluído sua participação nos fatos, indicando pessoas diversas como coautores do crime. Sustenta, ademais, que o Laudo de Exame nº 2016.01.000550-FON, elaborado a partir de imagens captadas por câmera de segurança do veículo das vítimas, não identificaria sua presença entre os agentes que praticaram a ação delitiva, circunstância que reputa demonstrativa de sua inocência.

Ao final, requer a procedência da revisão criminal para absolvição, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como a expedição de contramandado de prisão e retirada de seu nome do rol dos culpados.

Em parecer, o MINISTÉRIO PÚBLICO manifestou-se pelo conhecimento e indeferimento da revisão criminal, ao argumento de que a pretensão defensiva busca mero reexame do conjunto probatório já analisado na ação penal originária e em sede recursal, inexistindo prova nova apta a desconstituir a coisa julgada. Ressaltou, ainda, que a autoria delitiva restou amparada nas declarações das vítimas, no laudo pericial e nos demais elementos produzidos sob o crivo do contraditório.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

I)Quanto a admissibilidade da ação.

A revisão criminal, nos termos do
art. 621 do CPPB
constitui instrumento excepcional destinado à correção de decisões condenatórias injustas, devendo seu cabimento ser demonstrado de forma precisa e categórica, sem reexame de mérito em via ordinária.

Trata-se de ação criminal autônoma de impugnação e que não constitui sucedâneo recursal, atraindo o pressuposto do interesse de agir e da legitimidade da parte, consolidando-se como medida excepcional, voltada à desconstituição de decisão penal transitada em julgado, fundada na existência de erro judiciário, prova de inocência do condenado, ou nulidade insanável nos termos do supracitado
art. 621 do CPPB
.

No âmbito do ordenamento jurídico pátrio, pode-se dizer que a coisa julgada se apresenta como um dos principais institutos de aspecto processual, dado seu amparo constitucional e sua natureza de direito fundamental. Preconizada pelo
art. 5º XXXVI, da Constituição Federal Brasileira de 1988
, tem como fundamento a garantia da imutabilidade das decisões judiciais em face das quais já se esgotaram todos os meios de impugnação previstos. Seu objetivo é impedir o novo julgamento de um mesmo fato já submetido à apreciação de todas as instâncias, visando assegurar a estabilidade da justiça.

Nesse sentido é a doutrina pátria, conforme se transcreve:

“Ainda, trata-se de via excepcional, o que implica dizer que, justamente por servir como o instrumento capaz de relativizar o pressuposto processual fundamental da coisa julgada, somente poderá ser utilizada em casos que, além de se enquadrarem nas hipóteses de cabimento, sejam dotados de um erro fático-jurídico ( ou somente jurídico) manifesto e/ou um vício grave. Do contrário, passará a servir como nova apelação, daí sim comprometendo a segurança jurídica. (
LOUZADA, Thiago Tonetto. Recursos criminais: da defesa à acusação. Guia completo de recursos penais/Thiago Tonetto Louzada e Daniel Figueira Tonetto-São Paulo: Editora JusPodivm, 2025.).

A revisão criminal, enquanto instrumento excepcional, não pode servir de via substitutiva de apelação rejeitada, sob pena de perpetuar o litígio penal e violar a segurança jurídica e a autoridade das decisões colegiadas.

A análise da admissibilidade, portanto, requer juízo estrito quanto à pertinência das causas invocadas e à plausibilidade das alegações, sem, contudo, adentrar, neste primeiro momento, no mérito da revisão pretendida.

No caso concreto, observa-se que a decisão impugnada transitou em julgado, estando, portanto, preenchido o pressuposto objetivo de rescindibilidade. A legitimidade ativa da requerente é inequívoca, por se tratar da própria condenada, diretamente interessada na desconstituição do título judicial penal.

A petição inicial delimita com clareza a decisão revisanda, indica o fundamento legal invocado e expõe, de forma articulada, a tese da negativa de autoria em decorrência da suposta ilegalidade do reconhecimento.

Sob o aspecto formal, não se verifica inépcia da inicial, tampouco ausência de pressupostos processuais ou condições da ação. A pretensão revisional não se apresenta manifestamente incabível, nem dissociada das hipóteses taxativamente previstas no
art. 621 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Registre-se que o exame aprofundado acerca da efetiva ocorrência de condenação contrária à evidência dos autos, bem como da existência ou não de prova nova idônea a ensejar juízo rescindente, constitui matéria de mérito, a ser enfrentada na fase própria.

Assim, presentes os requisitos de admissibilidade objetiva e subjetiva, inexistindo óbice formal ao processamento do feito, conheço da presente revisão criminal, determinando o regular prosseguimento para julgamento de mérito.

II)Quanto ao mérito

O conhecimento da ação revisional, todavia, não conduz ao acolhimento da pretensão desconstitutiva, pois a revisão criminal, embora constitua relevante garantia contra o erro judiciário, não se presta à reabertura ampla da instrução, à renovação de inconformismo recursal ou à substituição das vias impugnativas ordinárias já exercidas. Sua procedência exige demonstração de manifesta contrariedade da condenação ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, isto é, erro ostensivo, grave, perceptível de plano, incompatível com a estabilidade da coisa julgada penal, o que não se verifica na espécie.

No caso em tela, o requerente não traz aos autos qualquer prova nova de sua inocência, como exigido pelo inciso III do art. 621 do CPP. Os argumentos relativos ao laudo pericial inconclusivo e à suposta isenção de culpa por parte do corréu confesso não constituem fatos novos, mas sim elementos que já constavam do processo original e que foram devidamente sopesados pelo juízo sentenciante e por esta Corte no julgamento da Apelação Criminal.

O que se observa é uma clara tentativa de rediscutir matéria já exaurida, buscando conferir uma nova interpretação aos fatos e às provas sob o pretexto de uma suposta nulidade. A questão atinente à autora foi amplamente debatida e rechaçada tanto em primeira quanto em segunda instância.

O ponto fulcral que sela a improcedência do pedido é que a autoria delitiva não repousa, como alega a defesa, em um frágil reconhecimento fotográfico inicial. A condenação encontra seu pilar mais sólido no reconhecimento pessoal realizado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme devidamente consignado no Termo de Audiência de Instrução e Julgamento(ID Num. 35495585 - Pág. 5).

Naquela oportunidade, a vítima, de forma segura e categórica, apontou o requerente como um dos autores do crime. Este ato, realizado na presença do Magistrado, do Ministério Público e da própria defesa, reveste-se de especial força probatória, sendo suficiente para, em conjunto com o depoimento coeso da vítima, embasar o decreto condenatório. Eventuais irregularidades na fase inquisitorial, se existentes, restaram superadas pela confirmação judicial, que é prova autônoma e soberana, conforme julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR VÍCIO NO RECONHECIMENTO E FRAGILIDADE PROBATÓRIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS ROBUSTOS DE PROVA DE AUTORIA DELITIVA. DECISÃO MANTIDA. 1 - As razões trazidas no regimental não são suficientes para infirmar a decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. 2 - No caso, a autoria delitiva não se amparou exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado na fase do inquérito policial, mas, sim, fora baseada na descrição do acusado feita pela vítima, que narrou de maneira detalhada e individualizada a conduta do agente, e pelo reconhecimento pessoal em juízo, o que confere robustez ao conjunto probatório, apta a gerar a condenação. 3 - Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 861289 RJ 2023/0374155-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO TENTADO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL E PROVA TESTEMUNHAL. OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP NA FASE POLICIAL. CORROBORAÇÃO POR OUTRAS PROVAS EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. ELEVADO VALOR PROBATÓRIO EM CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus substitutivo impetrado contra acórdão que manteve condenação do paciente à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tentativa de estupro (art. 213, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal). 2. A defesa alega nulidade da condenação em razão de reconhecimento fotográfico supostamente realizado sem observância do art. 226 do CPP, além de dúvida na identificação do réu pela vítima em juízo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. Há duas questões em discussão:(i) a validade do reconhecimento fotográfico e pessoal realizado na fase policial e judicial;(ii) a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR4. O reconhecimento fotográfico e pessoal realizado observou as formalidades do art. 226 do CPP, sendo corroborado por outros elementos probatórios durante a instrução processual, como depoimentos da vítima e testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório.5. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que eventual inobservância do art. 226 do CPP não implica nulidade automática, desde que o reconhecimento seja confirmado por outras provas que confiram segurança à identificação da autoria.6. A palavra da vítima, especialmente em crimes contra a dignidade sexual, possui elevado valor probatório, sendo suficiente para embasar a condenação quando coerente, verossímil e corroborada por outros elementos de prova.7. O Tribunal de origem destacou que a vítima, munida de fotografia do acusado, indicou-o como autor do crime na delegacia e o reconheceu pessoalmente, de forma segura, em ato judicial. A eventual incerteza posterior foi justificada pela mudança de aparência do réu, sem prejuízo à confiabilidade do conjunto probatório.8. Não se verificam elementos que indiquem flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem. IV. DISPOSITIVO9.Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 955577 RS 2024/0402836-8, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025)

Assim, o que se verifica é a tentativa de rediscussão do mérito condenatório sob roupagem revisional, sem demonstração de que a condenação seja contrária à evidência dos autos ou ao texto expresso da lei penal. A prova foi valorada pelas instâncias competentes, as teses defensivas foram enfrentadas e a autoria foi confirmada com base em elementos concretos

A revisão criminal não pode converter-se em terceira instância de reapreciação da prova, sob pena de desnaturação de sua finalidade constitucional. O que se exige para a procedência do pedido revisional é demonstração inequívoca de que a decisão condenatória afronta frontalmente a evidência dos autos, o que não se verifica.

A jurisprudência pátria rechaça a propositura de revisão criminal sem prova nova, com objetivo de rediscutir matéria já debatida nas instâncias ordinárias:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. REVISÃO CRIMINAL . NECESSIDADE DE REANÁLISE DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DECONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que denegou ordem de habeas corpus, em razão da impossibilidade de revisão da tipificação penal da conduta do agravante sem reexame de provas. II . Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em definir se há possibilidade de readequação típica da conduta do agravante para o crime de extorsão simples (art. 158 do CP), sem necessidade de reexame do conjunto probatório. III . Razões de decidir3. O acórdão recorrido demonstrou, com base nas provas dos autos, que a privação da liberdade da vítima ocorreu de forma juridicamente relevante, configurando o crime de extorsão mediante sequestro. 4. A jurisprudência exige a observância do contraditório e da ampla defesa na revisão criminal, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal para mera rediscussão da prova já analisada em duplo grau de jurisdição . 5. A decisão monocrática destacou que não há contradição entre as provas e o tipo penal imputado ao agravante, afastando a alegação de constrangimento ilegal.IV. Dispositivo e tese6 . Agravo regimental improvido.Tese de julgamento: "1.
A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reanálise de provas
. 2 . A privação da liberdade juridicamente relevante configura o crime de extorsão mediante sequestro."Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 159; Código de Processo Penal, art. 622, § 2º .Jurisprudência relevante citada: STF, HC 232.960, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j . 15.10.2015. (STJ - AgRg no HC: 911007 RJ 2024/0158385-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 26/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS . DESCABIMENTO DA UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO NOVA APELAÇÃO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ART . 261 DO CPP. INSUFICIÊNCIA DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ NÃO CONFIGURADA . ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO § 6º DO ART. 180 DO CP . DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO . NECESSIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 1.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos . Para que o pleito revisional seja admitido, é preciso que a defesa demonstre que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos, baseada em provas falsas, ou quando surgem novas evidências que provem a inocência do réu ou determinem ou autorizem a redução de sua pena, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
2. Conforme o entendimento pacífico deste Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama a efetiva demonstração de prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief) - AgRg no AREsp n . 2.354.888/DF, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 6/10/2023.3 . No âmbito dos Tribunais Superiores prevalece a orientação segundo a qual apenas a falta de defesa técnica constitui nulidade absoluta, sendo certo que eventual alegação de sua deficiência, para ser apta a macular a prestação jurisdicional, deve ser acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo para o acusado, tratando-se, pois, de nulidade relativa (Enunciado n. 523 da Súmula do STF) 4. A hipótese dos autos, a toda evidência, não se enquadra no conceito de ausência de defesa técnica, pois, consoante o afirmado pelo Tribunal de origem, o revisionando foi representado por advogado de sua livre escolha, o qual foi diligente em exercer seu mister na defesa dos interesses do réu, atuando em todas as fases do processo e interpondo o recurso de apelação cabível dentro do prazo. Conforme se observa, as teses entendidas como cabíveis foram sustentadas, de modo que a discordância da DPU quanto às alegações do advogado constituído não configura insuficiência ou fragilidade da defesa técnica .5. A discordância do atual Defensor com os pleitos, teses e estratégias adotados ou não pelo Causídico anterior não caracteriza ausência/deficiência de defesa capaz de gerar nulidade processual (AgRg no RHC n. 176.203/RN, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 26/5/2023) . Outrossim, a não interposição de recurso, voluntário por sua própria natureza, não implica, por si só, em ausência de defesa técnica, afastando, assim a alegação de nulidade (AgRg no HC n. 694.209/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26/11/2021).6 . O princípio da identidade física do juiz não pode ser interpretado de maneira absoluta e admite exceções que devem ser verificadas caso a caso, à vista, por exemplo, de férias, promoção, remoção, convocação ou outras hipóteses de afastamento justificado do magistrado que presidiu a instrução criminal, hipótese dos autos.7. O art. 180, § 6º, do Código Penal prevê, expressamente, a incidência da majorante quando o crime for praticado contra bens e instalações do patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, estando, dessa forma, os bens sob a responsabilidade da EBCT abrangida na sua tutela (AgRg no AREsp n . 1.647.676/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 29/5/2020).8 . Afora isso, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.9. Agravo regimental improvido. (
STJ - AgRg no AREsp: 1920189 SP 2021/0200098-5, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 20/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2024)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES . REEXAME DE DOSIMETRIA DA PENA. 150,6KG DE "MACONHA". REGIME MAIS GRAVOSO. IDONEIDADE . INEXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS OU VIOLAÇÃO LEGAL EXPRESSA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO NOVA APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão que não admitiu revisão criminal, sob alegação de erro na dosimetria da pena, sem apresentação de novos elementos probatórios ou demonstração de violação expressa à lei. A parte embargante, inconformada com a decisão, requer a revisão da pena e a modificação do regime inicial de cumprimento. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) se é possível admitir a revisão criminal como meio de reanálise da dosimetria da pena e do regime de cumprimento; e (ii) se o agravo regimental interposto atende aos requisitos legais e se há fundamento para alterar a decisão recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, sendo cabível apenas em caso de descoberta de novas provas, violação de texto legal expresso ou manifesta desproporcionalidade na fixação da pena.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica ao estabelecer que o regime inicial de cumprimento de pena pode ser agravado com base na natureza e quantidade da droga apreendida, desde que devidamente fundamentado pelo juízo sentenciante. 5 . A parte agravante não apresentou novos elementos probatórios nem demonstrou qualquer violação ao texto expresso da lei, limitando-se a repetir argumentos já apreciados e rejeitados no processo originário. 6. Assim, ausentes as hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, é inviável a utilização da revisão criminal para rediscutir o mérito da condenação ou a dosimetria da pena . 7. O agravo regimental, embora tempestivo e formalmente adequado, revela-se como mero inconformismo com a decisão recorrida, sem apresentar argumentos aptos a modificar o entendimento firmado. IV. RECUDESPROVIDO. (
STJ - EDcl na RvCr: 6268 MS 2024/0332824-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/10/2024
)

REVISÃO CRIMINAL. ART. 213, DO CPB. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS EVIDÊNCIAS NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL DISTINTA DA JUDICIAL NÃO PODE SER UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ORDINÁRIO PARA REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO TRIBUNAL, MAS SOMENTE EM CASOS EXCEPCIONAIS, TENDO EM VISTA A SEGURANÇA JURÍDICA DECORRENTE DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FEITO NOVO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. 1.
Se o requerente busca apenas e tão somente utilizar a ação de revisão criminal para rediscutir matéria já apreciada pelo Tribunal, descabe falar-se em revisão do julgado, pois para tanto não se presta a medida excepcional. Precedentes
. 2 .
Assim, por se tratar, de mera reiteração de assunto já discutido e julgado em sede de apelação por órgão colegiado, e não havendo fato novo a considerar, entendo que a presente revisão criminal, deve ser julgada improcedente, já que, verifica-se que o seu objetivo é fazer da mesma, como dito alhures, uma segunda apelação penal, sendo incabível na espécie. 3. Revisão Criminal conhecida e improcedente, nos termos do voto da Desa. Relatora

.(TJ-PA - RVCR: 00071333920178140000 BELÉM, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2018, SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 08/01/2019)

Diante desse panorama, não se vislumbra condenação contrária à evidência dos autos, tampouco prova nova apta a alterar o juízo de certeza firmado pelas instâncias ordinárias. O que se pretende é nova leitura do acervo probatório, providência que desborda dos limites objetivos do
art. 621 do Código de Processo Penal Brasileiro.

À míngua de demonstração inequívoca de erro judiciário, a improcedência do pedido revisional impõe-se como corolário lógico da preservação da coisa julgada penal legitimamente formada.

III) Conclusão.

Diante do exposto, conheço da revisão e no mérito julgo improcedente.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026